Tribunal: TCU
Processo: 031.093/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10954/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.093/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Alves de Assuncao (XXX.394.527-XX); Antonio Carlos Costa Effren (XXX.188.717-XX); Carlos Roberto Gomes dos Santos (XXX.991.047-XX); Edmar Rainha de Sales (XXX.728.017-XX); Eduardo dos Santos Barcelos (XXX.598.997-XX); Manoel Mathias Filho (XXX.277.897-XX); Nelson Antonio de Souza Luzial (XXX.786.537-XX); Omar Gauza Carloto (XXX.251.617-XX); Paulo Cezar Silva Patusco (XXX.905.007-XX); Pericles Palha de Oliveira (XXX.287.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.